Tribunal: STF
Processo: HC 126051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário constitucional. Admissibilidade. Precedentes da Segunda Turma. Processual Penal. Prisão Preventiva (CPP, art. 312). Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Presença de fundamentos idôneos capazes de justificar a custódia preventiva. Periculosidade do paciente aferida a partir de elementos concretos da causa. Presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente. Circunstâncias que não obstam segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. Precedentes. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Não caracterização. Complexidade do feito que justifica a razoável duração do processo, que tem regular processamento na origem. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedentes. 



    2. O acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos aptos para justificá-la, sendo estreme de dúvidas sua necessidade para acautelar o meio social, preservando-se, entre outros aspectos, a ordem pública, ante a periculosidade evidente do paciente, que, conforme verificado dos autos, estaria envolvido em esquema de venda de sentenças a integrantes de uma perigosa e bem estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes graves, dentre eles o tráfico de drogas.



    3. A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    4. A demonstrada complexidade da causa, atrelada à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes.



    5. Ordem denega.